Tribunal: STM
Processo: 7000269-53.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa em face de acórdão proferido em Ação Penal Originária que condenou Oficial General pelo delito de corrupção passiva, previsto no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do CPM, aplicando pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. 2. O Ministério Público Militar pleiteia a majoração da pena aplicada ao réu, além da fixação da perda do montante auferido ilicitamente ou a fixação de valor mínimo indenizável em favor da União. A Defesa postula a absolvição ou, subsidiariamente, a declaração da prescrição retroativa com base na pena em concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a suficiência do acervo fático-probatório e o nexo entre o recebimento de vantagens financeiras e a atuação funcional do réu; (ii) possibilidade de absolvição do réu. (iii) possibilidade de majoração de pena; (iiii) o cabimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Existência de um contingente probatório robusto formado por provas documentais e por depoimentos testemunhais a demonstrar que o acusado praticou o delito de corrupção passiva pelo qual foi condenado nesta instância superior. 5. O argumento defensivo de que os pagamentos realizados, pela empresa ao acusado, ocorreram de maneira lícita, como retribuição aos serviços prestados no meio civil, encontra-se desprovido de qualquer prova nos autos. 6. O nexo de causalidade está evidenciado pela emissão de requisições de compras de insumos médicos e de parecer técnico que desclassificou concorrentes, direcionando os certames para a empresa repassadora das vantagens financeiras, o que caracteriza o crime na sua forma majorada (artigo 308, § 1º, do CPM). Redimensionamento da pena aplicada para 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão. 7. Hipótese em que as condutas foram praticadas antes da vigência da Lei nº 12.234/2010. Decurso de lapso de tempo superior a 12 (doze) anos entre os marcos temporais (entre a data do último fato e recebimento da Denúncia). Por consequência, restou operada a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para exasperar a sanção penal do réu e declarar extinta a sua punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Teses de julgamento: "1. O recebimento de vantagens indevidas por médico militar no exercício de gestão em hospital, aliado à prática contemporânea de atos de ofício de requisição ou parecer que desclassifica concorrentes em licitações, configura corrupção passiva majorada. 2. Nos crimes militares perpetrados antes da Lei nº 12.234/2010, aplica-se a prescrição retroativa regulada pela pena em concreto quando decorrido o prazo correspondente entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia." Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 80, 123, inciso IV, 125, inciso IV, e 308, § 1º; RISTM, artigo 124, inciso II.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000269-
53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL DE 6 DE OUTUBRO DE 2025, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS POR AMBAS AS
PARTES, CONDENANDO O GENERAL DE BRIGADA MÉDICO R/1MARCIO
ANDRADE DE OLIVEIRA À PENA DE 7 (SETE) ANOS 1 (UM) MÊS E 9 (NOVE)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, C/C O ART. 80,
AMBOS DO CPM, POR TRÊS VEZES, E DECLARAR EXTINTA A SUA
PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL, COM ESTEIO NO ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O ARTIGO
125, INCISO IV, TODOS DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFESA E NÃO OS ACOLHIA,
A FIM DE MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE CONDENOU O
GENERAL DE BRIGADA MÉDICO R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA À
PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, "CAPUT", C/C
O ART. 80, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR TRÊS VEZES,
DEIXANDO DE DECRETAR A PERDA DO PRODUTO DO CRIME OU A
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO; DEIXAVAM DE RECONHECER A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM VIRTUDE DE NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 125,
§ 1º, DO CPM. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
E LOURIVAL CARVALHO SILVA DIVERGIAM PARCIALMENTE DO VOTO DO
MINISTRO RELATOR E NÃO DECLARAVAM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º,
DO RISTM. O MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR NÃO

PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000269-
53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES,
CONDENANDO O GENERAL DE BRIGADA MÉDICO R/1 MARCIO ANDRADE
DE OLIVEIRA À PENA DE 7 (SETE) ANOS 1 (UM) MÊS E 9 (NOVE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, C/C O ART. 80, AMBOS DO
CPM, POR TRÊS VEZES, E DECLARAVA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
COM ESTEIO NO ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O ARTIGO 125, INCISO IV,
TODOS DO CPM. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000269-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMBARGADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA
MAJORADA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar
e pela Defesa em face de acórdão proferido em Ação Penal Originária que
condenou Oficial General pelo delito de corrupção passiva, previsto no art. 308,
caput, c/c o art. 80, ambos do CPM, aplicando pena de 2 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão.
2. O Ministério Público Militar pleiteia a majoração da pena aplicada ao réu,
além da fixação da perda do montante auferido ilicitamente ou a fixação de
valor mínimo indenizável em favor da União. A Defesa postula a absolvição ou,
subsidiariamente, a declaração da prescrição retroativa com base na pena em
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a suficiência do
acervo fático-probatório e o nexo entre o recebimento de vantagens financeiras
e a atuação funcional do réu; (ii) possibilidade de absolvição do réu. (iii)
possibilidade de majoração de pena; (iiii) o cabimento da prescrição retroativa
da pretensão punitiva com base na pena em concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de um contingente probatório robusto formado por provas
documentais e por depoimentos testemunhais a demonstrar que o acusado
praticou o delito de corrupção passiva pelo qual foi condenado nesta instância
superior.
5. O argumento defensivo de que os pagamentos realizados, pela empresa ao
acusado, ocorreram de maneira lícita, como retribuição aos serviços prestados
no meio civil, encontra-se desprovido de qualquer prova nos autos.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O nexo de causalidade está evidenciado pela emissão de requisições de
compras de insumos médicos e de parecer técnico que desclassificou
concorrentes, direcionando os certames para a empresa repassadora das
vantagens financeiras, o que caracteriza o crime na sua forma majorada (artigo
308, § 1º, do CPM). Redimensionamento da pena aplicada para 7 anos, 1 mês e
9 dias de reclusão.
7. Hipótese em que as condutas foram praticadas antes da vigência da Lei
nº 12.234/2010. Decurso de lapso de tempo superior a 12 (doze) anos entre os
marcos temporais (entre a data do último fato e recebimento da Denúncia). Por
consequência, restou operada a prescrição da pretensão punitiva estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para exasperar a sanção penal
do réu e declarar extinta a sua punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Teses de julgamento: "1. O recebimento de vantagens indevidas por médico
militar no exercício de gestão em hospital, aliado à prática contemporânea de
atos de ofício de requisição ou parecer que desclassifica concorrentes em
licitações, configura corrupção passiva majorada. 2. Nos crimes militares
perpetrados antes da Lei nº 12.234/2010, aplica-se a prescrição retroativa
regulada pela pena em concreto quando decorrido o prazo correspondente entre
a consumação do fato e o recebimento da denúncia."
Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 80, 123, inciso IV, 125, inciso IV,
e 308, § 1º; RISTM, artigo 124, inciso II.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos por ambas as partes, condenando o General de Brigada Médico R/1 MARCIO
ANDRADE DE OLIVEIRA à pena de 7 (sete) anos 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão,
como incurso no art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, por três vezes, e declarar extinta
a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com esteio no
artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso IV, todos do CPM.
Brasília, 07 de maio de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144, de 25/8/2023)
O que foi decidido na Ação Penal Originária: condenou-se o General de Brigada
Médico pelo delito de corrupção passiva, previsto no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do
CPM, aplicando pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Não lhe foi concedido o
benefício do sursis, tendo em vista expressa vedação legal. Foi fixado o regime prisional
inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ''c'', do Código
Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade.
O que motivou os Recursos da acusação e da Defesa: o Ministério Público
Militar entrou com recurso pedindo o aumento da pena aplicada ao réu, além da fixação da
perda do montante auferido ilicitamente ou a fixação de valor mínimo indenizável em favor
da União; a Defesa entrou com recurso pedindo a absolvição do Réu ou, subsidiariamente, a
declaração da prescrição retroativa com base na pena em concreto.
Quais foram as principais discussões nos Embargos Infringentes: a) verificar se
as provas que constam no processo são suficientes para manter a condenação; b) a
possibilidade de aumentar a pena aplicada ao réu; c) a possibilidade de extinguir a
punibilidade do réu pela chamada prescrição, com base na pena que foi aplicada no caso
concreto.
O que o Ministro Relator decidiu: que o processo reúne provas robustas que
permitem manter a condenação, cabendo, inclusive, aumentar a pena aplicada. Por outro lado,
mesmo com a majoração da pena, verificou a necessidade de julgar extinta a punibilidade do
acusado em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Resultado final dos Embargos Infringentes: a maioria dos Ministros do Superior
Tribunal Militar concordou com o Relator e decidiu decretar a prescrição da prescrição da
pretensão punitiva estatal com base na pena aumentada.
Esse processo foi julgado em:
Brasília, 07 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos, de um
lado, pelo Ministério Público Militar, e, de outro, pela Defesa do General de Brigada Médico
R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos
autos da Ação Penal Originária nº 7000124-02.2022.7.00.0000.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar denunciou o Embargante pela prática
do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, em síntese, por ter
recebido no dia 6/3/2008, para si, diretamente, vantagem indevida, correspondente ao valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da função que ocupava no Hospital Central do
Exército (HCE), localizado no Rio de Janeiro/RJ, para praticar atos formais e materiais que
teriam garantido a adjudicação de itens dos pregões eletrônicos abertos em 2008 naquele
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nosocômio em favor da empresa HOSPICATH Comércio de Materiais Hospitalares Ltda., os
quais teriam resultado, ainda naquele ano, em pagamentos à empresa que teriam alcançado
cifra milionária (APO, Evento 1, Doc. 1).
Em 29/11/2021, o Relator da Ação Penal Originária, o eminente Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, rejeitou a Denúncia oferecida, por julgar prescrita a pretensão
punitiva estatal pela pena em abstrato.
Inconformada, a PGJM interpôs o Agravo Interno nº
7000901-
21.2021.7.00.0000, que veio a ser a ser julgado monocraticamente pelo Ministro Relator da
APO, nos termos da Decisão a seguir transcrita (APO, Evento 92):
[...] Ante o exposto, revogo a Decisão proferida nos autos do IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, em 29 de novembro de 2021 (Evento 11), e, por conseguinte, por se
encontrar revestida das formalidades legais previstas nos arts. 30 e 77, ambos do Código de
Processo Penal Militar, RECEBO a Denúncia oferecida em desfavor do General-de-Brigada
Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA e do civil PAULO RENATO SAUMA
NACIF, como incursos, respectivamente, nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, ambos
do Código Penal Militar. (Grifo nosso.)
Em 22/6/2023, a PGJM, tendo por base o contido nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-65.2022.7.00.0000 e no Inquérito
Policial Militar nº 7000408-73.2023.7.00.0000, ofereceu aditamento da Denúncia para o fim
de incluir novos pagamentos indevidos, realizados por representante da empresa
HOSPICATH, em favor do Réu, ocorridos nos dias 7/3 e 19/8 do ano 2008, respectivamente,
nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) (APO, Evento 158).
O referido Aditamento da Exordial foi recebido pelo Ministro Relator da APO,
por meio da Decisão prolatada em 31/8/2023 (APO, Evento 176).
Após o transcurso regular da instrução criminal, esta Corte, em 10/12/2024, por
maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Denúncia formulada pela PGJM, para
condenar o Acusado, como incurso no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do Código Penal
Militar, por três vezes, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, denegando o benefício do sursis por expressa vedação legal,
fixando o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, §
2º, alínea ''c'', do Código Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade, deixando de
decretar o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou de seu equivalente, bem
como qualquer valor indenizatório, por falta de amparo legal.
O Acórdão impugnado, da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator para o Acórdão), encontra-se ementado nos seguintes termos (APM,
Evento 372):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES POR GENERAL MÉDICO MILITAR.
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA
DEFESA. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE
E LEGITIMIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Configura crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar) a conduta
perpetrada pelo agente militar que recebeu de empresa contratada pelo Exército
transferências bancárias indevidas.
2. O recebimento dos valores pelo Acusado, denunciado por corrupção passiva, transferidos
pelo Corréu, denunciado por corrupção ativa, restou demonstrado pela quebra de sigilo
bancário.
3. As justificativas para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM.
4. Acordos de colaboração premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à
técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua
impugnação pela defesa do agente, ainda mais quando o delito cometido está comprovado por
outros elementos circunstanciados nos autos. Decisão por maioria.
No aludido julgamento, o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) votou
pela absolvição do Réu com fulcro no art. 439, alínea "e'', do CPPM. Os Ministros Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth, Carlos Augusto Amaral
Oliveira, Cláudio Portugal de Viveiros e Lourival Carvalho Silva votaram pela condenação
do Acusado como incurso, por 3 vezes, no delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM, à pena
final unificada de 8 (oito) anos de reclusão, pela regra da continuidade delitiva prevista no
art. 80 do mesmo codex, com denegação do benefício do sursis, fixando o regime prisional
semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum.
A corrente vencedora, capitaneada pelo Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
contou com os votos dos Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi e Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes. A Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha acompanhou o
voto do Relator para o Acórdão tendo, porém, decretado o perdimento dos produtos e
proveito do crime, ou do seu equivalente, no montante histórico de R$ 290.000,00
(duzentos e noventa mil reais). Já a divergência esposada pela corrente conduzida pelo Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz se referiu essencialmente à dosimetria da pena.
Em suas Razões Recursais (Evento 1, doc. 2), o Ministério Público Militar
requer a majoração da pena aplicada ao Réu. Explicita as razões pelas quais considera devida
a exasperação da pena-base, fixada no mínimo legal, e a incidência da causa de aumento de
pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, que teria sido afastada sem fundamento idôneo
para tal.
Salienta a ausência de justa retribuição estatal diante dos “graves delitos
cometidos pelo ora embargado”. Por fim, além de requerer a “exasperação da pena-base
para que ultrapasse o termo médio, aproximando-se ou atingindo o máximo previsto, diante
das inúmeras circunstâncias judiciais negativas apontadas” e a incidência da majorante
prevista no § 1º do art. 308 do CPM, postula a decretação “da perda do montante auferido
ilicitamente com a prática dos crimes de corrupção passiva, que alcançou R$ 290 mil, em
valor histórico, ou, então, se fixe o valor mínimo indenizável em favor da União nesse mesmo
patamar”.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões do Recurso (evento 1, doc. 4), a Defesa pugna pela reforma do
Acórdão para que prevaleça o voto absolutório prolatado pelo Ministro BARROSO. Alega,
em síntese, não existirem provas suficientes para a condenação, na medida em que não restou
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do militar e a realização do ato funcional
de sua competência. Afirma que os valores recebidos pelo Embargante corresponderam ao
pagamento por serviços prestados à HOSPICATH em sua atividade no meio civil, o que é
autorizado pela Constituição Federal. Invoca os princípios da presunção de inocência e do in
dubio pro reo, destacando que o ônus da prova pertence à Acusação. Ao final, requer a
absolvição do Acusado e, em caso do não acolhimento desse pedido, que seja decretada a
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base no art. 125, § 1º, do CPM.
Por meio do Despacho datado de 29/4/2025 (evento 5), admiti os presentes
Embargos, determinando a abertura de vista às partes, para o fim previsto no art. 547 do
CPPM.
Em Contrarrazões aos Embargos opostos pela Defesa (evento 11), o MPM
pugna pela manutenção da condenação imposta ao Réu, incurso no delito de corrupção
passiva. Aduz o recebimento, pelo militar, da quantia total de R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais), a qual restou desprovida de qualquer comprovação mínima quanto à sua
origem. Assevera que as provas constantes dos autos demonstram que os valores recebidos
pelo militar não decorreram de atividades lícitas no meio civil, mas de atos de corrupção.
Pontua que a análise da incidência da causa de extinção da punibilidade aventada pela
Defesa, qual seja, a prescrição punitiva estatal, somente poderá se efetivar após a solução do
Recurso Ministerial.
A Defesa, devidamente intimada (evento 15), deixou de apresentar
Contrarrazões aos Embargos opostos pelo MPM.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos, de um
lado, pelo Ministério Público Militar, e, de outro, pela Defesa do General de Brigada Médico
R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos
autos da Ação Penal Originária nº 7000124-02.2022.7.00.0000.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar denunciou o Embargante pela prática
do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, em síntese, por ter
recebido no dia 6/3/2008, para si, diretamente, vantagem indevida, correspondente ao valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da função que ocupava no Hospital Central do
Exército (HCE), localizado no Rio de Janeiro/RJ, para praticar atos formais e materiais que
teriam garantido a adjudicação de itens dos pregões eletrônicos abertos em 2008 naquele
nosocômio em favor da empresa HOSPICATH Comércio de Materiais Hospitalares Ltda., os
quais teriam resultado, ainda naquele ano, em pagamentos à empresa que teriam alcançado
cifra milionária (APO, Evento 1, Doc. 1).
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal recurso encontra previsão legal no art. 538 do CPPM e no art. 124 do
RISTM, que dispõe:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade. (Grifo nosso.)
Na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, razão pela qual os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por ambas as partes
merecem ser conhecidos.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
Analisar-se-á, em primeiro lugar, os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa, na medida em que essa postula a reforma do Acórdão com esteio no
voto proferido pelo eminente Ministro-Relator Dr. José Barroso Filho.
O ilustre magistrado absolveu o acusado da imputação do crime de corrupção
passiva previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM, que versa sobre a inexistência de prova suficiente para a condenação.
Nessa toada, logo de plano, verifica-se que, em suas razões recursais, a Defesa,
em momento algum, questiona o recebimento, pelo acusado, da quantia total de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), proveniente de pagamentos levados a efeito por
representante da empresa HOSPICATH Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.
O citado valor foi recebido durante o período em que o então Tenente-Coronel
MÁRCIO chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do Exército (HCE),
localizado no Rio de Janeiro/RJ.
A quantia mencionada acima foi depositada nos dias e pelos meios a seguir
discriminados:
1) dia 6/3/2008, via cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
2) dia 7/3/2008, via TED, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) dia 19/8/2008, via TED, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais).
A Defesa aduz que os aludidos depósitos ocorreram de maneira absolutamente
lícita, como retribuição aos serviços prestados no meio civil, além de afirmar que não houve
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do militar e a realização do ato
funcional de sua competência. Enfatiza, se referindo ao Sr. Ricardo Soho (sócio da empresa
HOSPICATH), que o MPM “apenas acreditou em uma testemunha, sem credibilidade, para
acusar o embargante de um crime que não cometeu”.
Porém, não é isso que se constata nos autos. Existe um contingente probatório
robusto formado por provas documentais e por depoimentos testemunhais outros, além do Sr.
Ricardo, a demonstrar que o acusado praticou o delito de corrupção passiva pelo qual foi
condenado nesta instância superior.
Nesse sentido, bem ressaltou o eminente Min. COÊLHO no voto condutor da
corrente vencedora:
[...] 11. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, quando ainda ocupava o posto de
Tenente-Coronel e chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do Exército
(HCE), nos dias 6 e 7 de março e 19 de agosto de 2008, respectivamente, o mencionado
oficial recebeu os valores de R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 250 mil da Hospicath, em razão de
ter praticado atos que a beneficiaram e que contribuíram para que a empresa, naquele ano de
2008, recebesse R$ 2.126.038,83 (dois milhões, cento e vinte seis mil e trinta e oito reais e
oitenta e três centavos) do Exército Brasileiro.
12. Esclareça-se, a propósito, que o pagamento por cheque, que é objeto da Denúncia
original, está comprovado documentalmente no Evento 1 do IPM. Já os pagamentos por TED,
que são objeto do Aditamento à Denúncia, estão comprovados documentalmente às páginas
430 e 437 do Evento 23 inerente ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
7000275-65.2022.7.00.0000.
13. Vale dizer, os pagamentos naquele ano de 2008 iniciaram-se em 21 de julho e se
estenderam até 8 de dezembro, sendo, portanto, igualmente contemporâneos às percepções
das vantagens indevidas que ocorreram em 6 e 7 de março e em 19 de agosto de 2008 (p.
35/38 de 13-IPM do Evento 1 do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000).
14. Além do vasto acervo de provas documentais, depoimentos colhidos em juízo também
corroboraram para a responsabilização penal ora ilustrada. Senão, vejamos:
14.1. Testemunha Guilherme Penna Pfaltzgraf: era representante comercial da empresa
Hospicath à época dos fatos, foi sócio na Hospicath (2%). Disse que o vendedor João Cláudio
e o Gerente Willy Werner atendiam ao HCE. Declarou que não exercia a gerência de fato e
não tinha a autorização para assinar cheques. Declarou que o responsável pela assinatura de
cheques era o Sócio-Diretor Ricardo Rangel Sohn. Não se recorda da emissão do cheque de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou nada relacionado com o referido cheque. Também não
acompanhava a parte burocrática da empresa e não tinha amizade com o réu Marcio
Andrade.
14.2. Testemunha Washington Luiz Lima Teixeira: Coronel da Reserva, foi colega de trabalho
do réu Márcio Andrade. Trabalhou no HCE na condição de Ordenador de Despesas na época
dos fatos. Respondeu que a Hemodinâmica era uma das Clínicas do HCE. Informou que era
praxe solicitar parecer técnico ao demandante do pregão. Declarou que geralmente quem
demandava é quem tinha conhecimento técnico do material. Ressaltou não ter conhecimento
sobre o cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Disse não se recordar de norma no sentido
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de atribuir à mesma pessoa que pede o material dar o parecer. Declarou não saber de
qualquer patrocínio a médicos do HCE. Com relação aos Pregões relacionados, não tem
informação, não se lembra e declarou que, normalmente, os Chefes de Clínica e o pessoal da
licitação mantinham contato com as Empresas. Ao final, respondeu que Márcio Andrade era o
Chefe da Clínica de Hemodinâmica do HCE na época dos fatos narrados na Denúncia.
14.3. Nesse caminhar, o Sr. Ricardo Rangel Sohn (Proprietário da empresa Hospicath) foi
arrolado como testemunha de acusação no Aditamento à Denúncia. Fez acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Militar,
envolvendo delitos praticados no Hospital Central do Exército, no Hospital Naval Marcílio
Dias e no Hospital da Força Aérea do Galeão.
14.4. Por oportuno, o Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar e o Sr. Ricardo Rangel Sohn referentes aos delitos praticados no Hospital
Naval Marcílio Dias se encontram em apuração nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000765-96.2018.7.01.0001 perante a 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar. Os
fatos narrados pelo colaborador que se referem ao Hospital Central do Exército e ao Hospital
da Força Aérea do Galeão foram relacionados com o Inquérito Policial Militar nº 0000163-
67.2013.7.01.0401, perante a mesma Auditoria, consoante às informações acostadas aos autos
pelo Ministério Público Militar nos autos desta Ação Penal Originária (Evento 174).
14.5. Dessa feita, em juízo, o colaborador premiado RICARDO RANGEL SOHN, depondo
como testemunha da acusação; em declaração absolutamente harmônica com as provas
documentais colhidas, afirmou que “era proprietário da empresa (Hospicath), embora não
figurasse no contrato social e que a forma para eliminar as outras empresas na licitação seria
pela condição técnica do material solicitado, cuja escolha seria feita pelo Chefe do Serviço, o
Dr. Márcio Andrade (Vídeo 5 do Evento 201). Quando ganhava tinha o acerto de contas com o
Dr. Márcio Andrade” (Vídeo 6 do Evento 201), que consistiria no seguinte:
[...] Tinha um valor predeterminado em relação ao stent, de R$ 2.500,00, cada stent faturado
para o Hospital [...] toda vez que tinha o pagamento da solicitação do pedido, tinha a
solicitação do pedido do serviço para a intendência... a intendência empenhava, eu entregava
o material e quando recebia eu pagava ao Dr. Márcio os valores respectivos combinados...
algumas vezes existia a necessidade dele financeira... eu adiantava alguma parte para ele [...]
Nos stents, o valor era fixo, R$ 2.500 por stent...o resto do material 10% [...] Essas
transferências geralmente eram em dinheiro entregue pessoalmente a ele [...] Esses depósitos
em conta dele foram feitos inadvertidamente por mim atendendo a uma solicitação dele de
emergência, mas geralmente era em dinheiro [...]. Esses materiais eu tinha um preço dele no
particular... um preço saudável... superfaturado é quando o senhor bota um valor fora do
mercado. O meu preço era o preço do mercado e eu tinha condição de dar um percentual ali...
eu já tinha esse percentual, porque a gente já dava no particular para os médicos um
percentual do material usado [...] então não tinha superfaturamento [...] Os valores foram
inerentes a propina e o Dr. Marcio Andrade não fornecia parecer técnico para sua
empresa [...]. (Vídeo 6 do Evento 201.)
15. Nessa conjuntura de tipificação do crime de corrupção passiva extrai-se dos autos que as
contrapartidas proporcionadas pelo Denunciado consistiram:
15.1. Na apresentação de documento Parte encaminhada ao Chefe da Divisão Administrativa
do HCE, dez dias depois de receber R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), requisitando a
“aquisição de material para procedimentos de angioplastia”, o que deu causa à abertura do
Pregão Eletrônico SRP 11/2008, em 18 de abril de 2008, no qual se adjudicaram à Hospicath
13 itens, no valor de R$ 395.640,00 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e quarenta
reais), todos relativos à stents coronários (Evento 1 do IPM).
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15.2. Na apresentação de nova Parte, em 19 de maio de 2008, para solicitar novos materiais
médico-hospitalares, o que deu causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP 24/2008, em 21 de
agosto de 2008, ou seja, dois dias após o recebimento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil), no qual se adjudicaram à Hospicath 5 (cinco) itens, no valor de R$ 643.850,00
(seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais), relativos, igualmente, a
material para angioplastia (Evento 1 do IPM).
15.3. Quanto ao segundo pregão, em violação ao princípio da segregação de funções, uma vez
que foi responsável pela requisição do material, na emissão de parecer em 16 de setembro de
2008, ou seja, menos de um mês após receber R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
da licitante, que, além de ser favorável à Hospicath quanto ao item 40 (página 19 de 12-IPM
do Evento 1 do IPM), de acordo com o primeiro tópico do documento (página 90 de 9-IPM do
Evento 1 do IPM), desclassificou as empresas concorrentes quanto aos itens 38, 39, 41 e 42,
também em benefício daquela empresa, conforme tabela anexada ao evento 1, doc. 9, do IPM.
16. Nesse jaez, o Encarregado do IPM, General de Brigada LUCIANO ANTONIO SIBINEL,
concluiu que:
[...] restou provada a duplicidade de funções desempenhada pelo militar indiciado, ora como
requisitante do material a ser adquirido, ora como parecerista, decidindo quanto à
adequabilidade das amostras apresentadas pelos fornecedores, resultando na comprovação da
relação de causalidade entre os pareceres técnicos exarados pelo indiciado e a
desclassificação de parte das empresas concorrentes nos itens adjudicados à empresa
HOSPICATH [...].” (Evento 1, doc. 15 do IPM.)
17. O interrogatório do réu foi realizado em 9 de agosto de 2024 (Eventos 296 e 297). Na
ocasião, alegou:
17.1. Que parte dos montantes recebidos dizia respeito ao chamado “patrocínio de educação
continuada” (custeio de cursos, seminários e treinamentos na área de saúde) e que essa
prática era comum, e “era direto à pessoa”, ocorrendo até os dias de hoje (Evento 297, vídeo
1);
17.2. Que o depósito de maior valor decorreu de dívida que o Sr. RICARDO RANGEL SOHN
mantinha com ele, “referente a 13 avaliações de materiais” como stents, aspiradores de
trombos, balões, guias” (Evento 297, VÍDEO 2, 04:47);
17.3. Que nem todos os cursos realizados pelos militares da área médica constavam das suas
folhas de alterações (Evento 297, VÍDEO 7, 05:49); Que os valores alegadamente recebidos a
título de patrocínio de educação continuada e os decorrentes da dívida não foram declarados
à Receita Federal (Evento 297, VÍDEO 8, 00:10, 07:50). Entretanto, o réu não teria usado o
valor do patrocínio no mesmo ano, esperando para utilizar o valor no XV Congresso SOCACI
CONFRESS, no ano de 2009, como consta no certificado de 12 de junho de 2009 (Evento 1,
doc. 4 do IPM, fl. 7 do PDF).
17.4. Que como ele contribuiu para reduzir os preços dos materiais hospitalares, logrando
êxito em promover uma grande economia para o Exército, não faria sentido a acusação de
recebimento de propina (Evento 297, VÍDEO 3, 03:41).
18. Não é demais frisar que em seu interrogatório, sem conseguir explicar o recebimento de
vantagens financeiras da Hospicath, o réu confessou a prática de crime contra a ordem
tributária visando, a meu viso, proporcionar credibilidade às suas alegações (Evento 297,
VÍDEO 8, 00:10, 07:50) e, desse modo, tentar convencer esse colendo Tribunal quanto à
legalidade dos valores que recebeu.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18.1. Quanto ao depósito de maior valor (duzentos e cinquenta mil reais), disse se tratar de
quantia devida pelo Sr. Ricardo Sohn, por consultorias prestadas de avaliação de materiais.
Declarou que estava fazendo procedimento em hospital particular, referentes a 13 (treze)
avaliações de materiais, a pedido do Sr. Ricardo Sohn, que o procurou para emitir pareceres
sobre alguns materiais: stents, aspiradores de trombo, balões, guias. Ressaltou que não
conhecia o Sr. Ricardo Sohn e que a cada material avaliado o Sr. Ricardo Sohn teria que lhe
pagar, mas demorou a efetuar o pagamento. Enfatizou que o Sr. Ricardo Sohn, por várias
vezes, lhe procurou para dar parecer sobre materiais dos quais ele queria ser distribuidor.
18.2. Sobre as alegações e/ou justificativas apresentadas pelo réu no que tange a pareceres
remunerados e a participações em congressos e seminários, ou mesmo dívida com o Sr.
Ricardo Sonh, destaco que nenhum documento foi juntado aos autos com vistas a provar o
alegado. Ao contrário, consta no Relatório do IPM a seguinte constatação:
“[...] A respeito da participação em congressos, consta das folhas de alterações do militar,
conforme documento de folha 141, que o mesmo apresentou em 15 de março (sic) de 2007 um
certificado de participação no 1° Simpósio sobre Intervenção Extracardíaca, organizado pela
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), realizado no
RIO DE JANEIRO-RJ em 2 de mago (sic) de 2007. No entanto, nos anos seguintes, ate o seu
desligamento do HCE, não foram registrados quaisquer participações em eventos dessa
natureza [...] (Evento 15 do IPM) (Grifo nosso.)
18.3. Adiciona-se a isso que os supostos valores recebidos a título de seminários ou
congressos não teriam sido utilizados. O único certificado juntado nos autos (Evento 1, doc. 4
do IPM, fl. 7 do PDF) é datado de 12 de junho de 2009, ou seja, mais de um ano após o
recebimento do primeiro cheque creditado na conta do denunciado.
18.4. Em outras palavras, o recebimento da quantia já apontada restou absolutamente
desprovido de qualquer comprovação mínima quanto a sua origem. Destarte, as alegações
trazidas pelo réu são absolutamente inverossímeis e isoladas das demais provas dos autos.
19. Nessa senda, destaco o princípio do livre convencimento motivado do magistrado,
axiomático primado da apreciação das provas, insculpido no art. 297 da lei adjetiva
castrense: [...]
[...]
22. Em síntese conclusiva, verificou-se nos autos em pauta que a autoria e a materialidade,
bem como a culpabilidade e a responsabilidade penal no que se refere à tipicidade do crime
de corrupção passiva (art. 308 do CPM), restaram sobejamente demonstradas, mormente, em
razão do farto conjunto documental abstraído dos autos do IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-
65.2022.7.00.0000 e das provas colhidas e juntadas nos autos da APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, além dos depoimentos colhidos pelo colaborador premiado RICARDO
RANGEL SOHN que, em verdade, reforçou ainda mais o plexo probatório correlacionado
aos autos. (Grifos nossos.)
Ao que se vê acima, ficou demonstrado à saciedade, o vínculo (nexo de
causalidade) entre as condutas praticadas pelo réu, no exercício da sua função no HCE, e a
percepção da vantagem pecuniária indevida, a fim de favorecer a empresa HOSPICATH em
certames licitatórios.
Repise-se que consoante explicitado no voto acima, no exercício do cargo de
chefia, o acusado requisitou materiais, emitiu pareceres favoráveis à aludida empresa e
desclassificou concorrentes. Tudo ocorreu em períodos contemporâneos ao recebimento das
vantagens e às adjudicações bem- sucedidas.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o argumento defensivo no sentido de que os pagamentos realizados, pela
empresa ao acusado, ocorreram de maneira lícita, como retribuição aos serviços prestados no
meio civil, nem de longe se sustenta. A defesa nada trouxe para refutar os fatos acima
provados.
Dessa feita, na hipótese, inexiste espaço para se cogitar da aplicação do
princípio do in dubio pro reo. Para além da autoria e materialidade, nos presentes autos,
restou patente a presença de todos os elementos que compõem o delito de corrupção passiva,
consoante insculpido no art. 308 do CPM, praticado por três vezes.
2. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA.
Doravante, se analisará o recurso de Embargos Infringentes opostos pela PGJM,
no qual requer, em síntese, a majoração da pena aplicada ao réu.
De início, saliente-se que a prática delitiva ocorreu quando ainda vigorava a
redação anterior do art. 308 do CPM, cujo preceito secundário previa pena de 2 (dois) a 8
(oito) anos de reclusão. Somente mais recentemente, com o advento da Lei nº 14.688/2023, é
que a pena em abstrato prevista no preceito secundário do artigo em tela teve um
recrudescimento no termo final, que passou para 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. Nessa
esteira, os parâmetros a serem considerados referem-se à redação anterior do dispositivo
legal.
Dessa feita, passa-se a análise da irresignação acerca da dosimetria da pena.
Primeira Fase da dosimetria
Recorde-se, por oportuno, que, na primeira fase, o Acórdão guerreado manteve
a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Assim o fez pelo fato do réu ser
primário, ostentar bons antecedentes, além de não se vislumbrar qualquer circunstância
judicial negativa.
Nessa senda, a PGJM salienta a especial gravidade do crime praticado contra
Administração Militar, tendo em vista o envolvimento de recursos e meios da área da saúde.
Em que pese a necessidade de majorar a pena por força do argumento elencado
acima, a gravidade do delito não é considerada como uma circunstância por si só, essa
compreende as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e de lugar.
Assim, na hipótese dos autos, a conduta praticada ganha especial relevância e
deve ser levada em conta na circunstância denominada meios empregados, eis que para a
consecução do seu intento criminoso o Réu utilizou-se de fraude para aquisição de recursos
que servem para salvar vidas, como são os materiais utilizados para realização de
angioplastias coronarianas, dentre os quais se incluem stents.
Outra circunstância judicial a ser sopesada constitui o denominado modo de
execução. Como bem asseverou a PGJM, o réu “aproveitou-se do fato de exercer cargo
sensível dentro do HCE, de chefe do Setor de Hemodinâmica, participando de licitações que
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

envolveram quantias milionárias e praticando atos em benefício do agente corruptor”.
No ponto, não constitui demasia salientar que a alegada, pela PGJM,
“confiança” depositada pelo Exército no réu se insere no próprio contexto do cargo sensível,
exercido dentro do HCE, utilizado a fim de majorar a pena na circunstância citada no
parágrafo anterior.
Prosseguindo, descabe considerar, a fim de sopesar negativamente as
circunstâncias de tempo e lugar, os argumentos relacionados “aos vários contatos com a
empresa fornecedora de material médico-hospitalar” e nem ainda a utilização da estrutura do
Hospital do Exército para praticar atos de corrupção. A primeira consideração faz parte do
próprio iter criminis e, a última, está relacionada à agravante “estando em serviço” que será
sopesada mais adiante, na segunda fase da dosimetria. Desse modo, aferir negativamente a
citada consideração nesse momento poderia acarretar, em momento posterior, o
indesejado bis in idem.
Ao depois, mais uma circunstância judicial a ser sopesada constitui o perigo de
dano, eis que o acusado decidia sobre a adequabilidade das amostras apresentadas pelos
fornecedores. Assim, de forma extremamente oportuna, o eminente Min. Péricles asseverou
no voto condutor de uma das correntes decisórias: “[...] houve um risco acentuado aos
procedimentos ao serem realizados com tais insumos, visto que, mesmo que respeitadas as
regras do Edital, a corrupção do Acusado afetou diretamente a idoneidade do procedimento
[...]”.
Por oportuno, saliente-se que o mencionado perigo de dano foi considerado em
virtude da ausência de demonstração de dano efetivo. Conforme se vê da simples leitura
do caput do art. 69 do CPM, esse dispositivo legal apresenta uma conjunção alternativa
quando se refere “a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano”.
Em nova etapa, passa-se à consideração da personalidade do réu, que abrange a
intensidade do dolo ou o grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a
sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
O réu agiu com dolo intenso, eis que agiu com total descaso aos preceitos da
ética que devem permear a conduta dos profissionais de saúde, sobretudo a de um médico,
considerando também a segurança e a saúde, em particular, dos usuários da hemodinâmica do
HCE.
Adiante, não se pode considerar a ganância pura e simplesmente como motivo
determinante para a prática delitiva. Caso contrário, as condenações de agentes por delitos
que visem vantagem pecuniária ensejariam, como consequência lógica, a incidência da
mencionada circunstância judicial.
A alegação de situação financeira confortável não constitui fator capaz de
ensejar a majoração requerida, uma vez que não se trata de uma motivação propriamente dita.
Também inexistem, nos autos, fatores que autorizem sopesar eventual atitude de
insensibilidade após o cometimento do crime. O Acusado agiu de maneira como
habitualmente se portam aqueles que negam a prática delitiva. Inexiste qualquer conduta
digna de relevo nesse ponto.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, não se pode considerar a “índole egoísta e inescrupulosa do
militar” com o objetivo de majorar a pena. A rigor, a falta de escrúpulos está relacionada à
ética, que já restou considerada no quesito intensidade do dolo. Com relação à índole egoísta,
não foram trazidos aos autos argumentos a fim de justificá-la.
Nessa esteira, considerando-se a existência de quatro circunstâncias
desfavoráveis citadas acima, quais sejam, a intensidade do dolo, o perigo de dano, os meios
empregados e o modo de execução, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em
abstrato (2 anos) para cada uma dessas circunstâncias, resultado no patamar de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão.
Segunda Fase da dosimetria
Na segunda fase, não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes,
reconhecendo-se, porém, a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do
CPM, referente à expressão “estando em serviço”.
O réu aproveitou-se da facilidade proporcionada pelo “estar em serviço” para
realizar as tratativas com a empresa. Utilizou-se da estrutura do Hospital do Exército para
praticar atos de corrupção. Tais considerações autorizam majorar a pena em 1/3 (um terço),
tendo em vista, inclusive a pertinente consideração do Min. Péricles em seu voto, no qual
mencionou “a relevância que o exercício da função demonstrou para a ocorrência do fato
criminoso”. Assim, a pena passa para o patamar de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10
(dez) dias.
Terceira Fase da dosimetria
Na terceira fase, há que se considerar a majorante prevista no § 1º do art. 308,
tendo restado demonstrado que o réu praticou atos de ofício que vieram a acarretar mácula
em procedimentos licitatórios. Atuou com infringência ao seu dever funcional de probidade.
Por conseguinte, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 5 (cinco)
anos 11 (onze) meses e 3 (três) dias.
Ainda nessa fase, leva-se em conta a causa de aumento da continuidade delitiva,
prevista no art. 80 do CPM, eis que os três delitos foram cometidos em condições e
circunstâncias que autorizam a incidência dessa ficção jurídica. Assim, na espécie, pela
quantidade de crimes, a fração de aumento devida é de 1/5 (um quinto), nos termos da
Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, o que faz a pena ser alçada ao patamar de 7
(sete) anos 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, a qual, torna-se definitiva nesse quantum.
3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
Nesse momento, cumpre analisar o pleito defensivo, no qual pugna, no caso do
não acolhimento do pedido absolutório, pela decretação da prescrição da pretensão punitiva,
na forma retroativa, com base no art. 125, § 1º, do CPM.
Dessa forma, uma vez que as condutas foram praticadas no ano de 2008 (antes
do advento da Lei nº 12.234/2010), considera-se a data do último fato, ocorrido em
agosto/2008, como termo inicial da contagem da prescrição retroativa.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 25/2/2022 e seu aditamento, em 31/8/2023.
Ao depois, tomada como referência a pena de 7 (sete) anos 1 (um) mês e 9
(nove) dias de reclusão, ora concretizada, e o prazo prescricional estipulado no art. 125,
inciso IV, do CPM, verifica-se que decorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre os
citados marcos temporais (data do fato e recebimento da Denúncia). Por consequência, restou
operada a prescrição da pretensão punitiva estatal na hipótese versada nos autos.
4. PERDA DO PRODUTO DOS CRIMES E FIXAÇÃO DE VALOR
INDENIZATÓRIO.
Por fim, deixa-se de analisar o pleito da PGJM, no qual requer a perda do
montante recebido ilicitamente, no valor de R$ 290.000,00, na forma do art. 109 do CPM, ou
alternativamente, pugna pela fixação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º,
alínea “a”, do CPPM, do valor mínimo indenizável em favor da União.
Assim se faz tendo em vista que a punibilidade do réu foi extinta por força da
prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa. Em tais casos, diferentemente
da prescrição da pretensão executória, não há que se falar em efeitos secundários da
condenação.
É o quanto basta.
5. Dispositivo.
Posto isso, voto no sentido de dar parcial provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos por ambas as partes, condenando o General de Brigada
Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA à pena de 7 (sete) anos 1 (um) mês e 9
(nove) dias de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, por três
vezes, e de declarar extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com esteio no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso IV, todos do
CPM.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383681v29 e do código CRC 77d90257.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 17/06/2026, às 08:35:50
7000269-53.2025.7.00.0000
40001383681 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000269-53.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMBARGADO: OS MESMOS
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo do posicionamento adotado pela maioria dos Ministros desta
Corte, para conhecer dos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério
Público Militar e pela defesa e para não acolhê-los, a fim de manter o acórdão embargado,
que condenou o General de Brigada Médico R/1 Márcio Andrade de Oliveira à pena
definitiva de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, como incurso no art. 308, caput, c/c o art.
80, ambos do Código Penal Militar, por três vezes, deixando de decretar a perda do produto
do crime ou a fixação de valor indenizatório e de reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva em virtude de não ter havido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do
art. 125, § 1º, do CPM, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
Os presentes embargos infringentes do julgado foram opostos pela defesa do
General de Brigada Médico R/1 Márcio Andrade de Oliveira e pelo Ministério Público
Militar contra o acórdão exarado na ação penal originária (APO) n.º 7000124-
02.2022.7.00.0000, julgada por esta Corte em 10/12/2024.
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES POR general médico MILITAR. CORRUPÇÃO
PASSIVA (ART. 308 DO CPM). COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA.
ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E
LEGITIMIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Configura crime de corrupção passiva (art.
308, caput, do Código Penal Militar) a conduta perpetrada pelo agente militar que recebeu de
empresa contratada pelo Exército transferências bancárias indevidas. 2. O recebimento dos
valores pelo Acusado, denunciado por corrupção passiva, transferidos pelo Corréu,
denunciado por corrupção ativa, restou demonstrado pela quebra de sigilo bancário. 3. As
justificativas para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM. 4. Acordos de colaboração premiada celebrados por terceiros, em estrita
observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo
admitida sua impugnação pela defesa do agente, ainda mais quando o delito cometido está
comprovado por outros elementos circunstanciados nos autos. Decisão por maioria.
Conforme ata da sessão de julgamento ordinária, realizada em 10/12/2024
(processo 7000124-02.2022.7.00.0000/STM, evento 361, EXTRATOATA1), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, por
unanimidade, decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para condenar o General de Brigada médico R/1
Marcio Andrade de Oliveira, como incurso no art. 308, caput, c/c o art. 80 , ambos do Código
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, denegando-se o
benefício do sursis por expressa vedação legal, fixando o regime prisional inicial aberto para
o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, ''c'', do Código Penal comum, com o direito
de recorrer em liberdade, deixando de decretar o perdimento do produto e proveito dos
crimes, ou de seu equivalente, bem como qualquer valor indenizatório, por falta de amparo
legal.
2. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar requer a majoração da pena aplicada ao acusado.
Para tanto, em suas razões, o membro do MPM pede a exasperação da pena-base, fixada no
mínimo legal, e a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do
CPM, nos termos do voto proferido pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Pugna, ainda, que se decrete a perda do montante auferido ilicitamente com a
prática dos crimes de corrupção passiva, que alcançou R$ 290.000,00 (duzentos e noventa
mil reais), em valor histórico, ou, então, que seja fixado o valor mínimo indenizável em favor
da União, nos termos do voto proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha.
A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição por ausência de provas, com base
no voto proferido pelo Ministro José Barroso Filho. Subsidiariamente, caso seja mantido o
acórdão, requer a declaração de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.
3. Limites dos embargos infringentes do julgado
A doutrina e a jurisprudência estabelecem que os embargos infringentes
possuem efeito devolutivo limitado à matéria que gerou a divergência no julgamento anterior,
não permitindo o reexame integral da causa. Dessa forma, a cognição desta Corte, em regra,
está adstrita ao âmbito do voto vencido e à matéria nele dissentida.
A extensão da impugnação depende do tipo de divergência: se total (ex:
condenação versus absolvição), a impugnação é integral; se parcial (ex: dosimetria ou
qualificação), a análise se restringe ao ponto de não unanimidade.
Dessa forma, o recurso comporta devolução, sendo o seu efeito delimitado não
apenas pelo âmbito do voto divergente, mas também, concretamente, pelo teor da petição
recursal, que pode abranger apenas parte da controvérsia.
Por outro lado, importante salientar que, embora o Tribunal esteja adstrito
(limitado) ao âmbito do voto divergente, ele não está vinculado aos motivos (fundamentos)
nele apresentados, portanto, poderá invocar argumentos distintos. Contudo, está sujeito a uma
regra fundamental: na decisão final, só pode escolher entre as posições defendidas pelos
votos vencedores e a posição do voto vencido, sendo-lhe proibido adotar uma solução
totalmente nova ou intermediária (a chamada "terceira posição").
Ainda, conforme bem leciona Gustavo Badaró, embora não seja possível adotar
uma terceira posição, é possível que o Tribunal adote uma solução quantitativamente
intermediária, não estando adstrito aos extremos fixados pelos votos vencedor e vencido.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é plenamente admissível a imposição de uma sanção intermediária; por exemplo, se a
pena vencedora foi de seis anos e a vencida de três anos, o resultado dos embargos poderá
fixar, além desses extremos, uma pena de 4 ou 5 anos.
Como cediço, por opção do legislador, o caráter do recurso difere no Código de
Processo Penal Militar (CPPM), onde os embargos podem ser opostos tanto pela defesa
quanto pelo Ministério Público Militar (MPM). A admissibilidade do recurso do MPM, desse
modo, autoriza o agravamento da pena do réu em caso de acolhimento do pleito acusatório, o
que não ocorre no processo penal comum.
Sobre a atuação da acusação nos embargos infringentes, a matéria é pacificada
nesta Corte, a qual, em diversas ocasiões, decidiu que:
O art. 538 do CPPM prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo órgão
de acusação, o qual é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a paridade de
armas, no âmbito da Justiça Militar, assegura o acesso ao recurso para ambas as partes.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. (Embargos
Infringentes e de Nulidade n.º 7000160-39.2025.7.00.0000. Minha Relatoria, Relator para
Acórdão: Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 02 set. 2025.)
No caso dos presentes embargos, o MPM requer a majoração da pena aplicada,
postulando a exasperação da pena-base e a incidência de majorantes (voto minoritário do
Ministro Péricles) e, subsidiariamente, a decretação de valor mínimo indenizatório (voto
minoritário da Ministra Maria Elizabeth Rocha). A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição
(voto minoritário do Ministro Barroso) ou, alternativamente, pela decretação da prescrição da
pretensão punitiva retroativa.
Desse modo, uma vez que a divergência, neste caso, é em relação à dosimetria
da pena, é possível que seja proferido novo voto adotando uma solução quantitativamente
intermediária, inclusive para agravar a pena.
Contudo, embora seja possível a realização de novo cálculo dosimétrico,
entendo que o acórdão deve ser mantido em seu inteiro teor, como passo a dispor, e a
manutenção do acórdão se deve, sobretudo, porque a dosimetria da pena insere-se no juízo de
discricionariedade regrada do julgador, revisável apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade.
4. Razões de decidir
O General de Brigada Médico R/1 Marcio Andrade de Oliveira, então oficial
superior e Chefe do Setor de Hemodinâmica do Hospital Central do Exército (HCE), foi
condenado, por maioria de votos, pela prática do crime de corrupção passiva, por três vezes,
em continuidade delitiva (art. 308, caput, c/c art. 80, ambos do CPM).
O acórdão condenatório, da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, proferido
em 10/12/2024 (evento 372 da APO), aplicou-lhe a pena total de 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, em que pese a vultosa quantia de propina recebida, totalizando R$ 290.000,00
(duzentos e noventa mil reais) em valores históricos de 2008, oriundos da empresa Hospicath.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A responsabilidade penal exsurge evidente e robusta do meticuloso conjunto
probatório coligido ao longo da instrução, notadamente a prova documental oriunda da
quebra de sigilo bancário e as declarações do colaborador premiado.
A materialidade do crime de corrupção passiva, centrada no verbo nuclear
"receber"
vantagem
indevida,
encontra-se
solidamente
estabelecida.
Conforme
exaustivamente detalhado nos autos, o acusado recebeu, em 2008, três depósitos em sua
conta corrente, totalizando R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), respectivamente,
nos dias 6 e 7 de março e 19 de agosto de 2008, provenientes de pessoas ligadas à empresa
Hospicath, principal fornecedora de materiais de hemodinâmica para o HCE, que tinha o
acusado como chefe de tal setor clínico.
O primeiro recebimento, um cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
6/3/2008, e os subsequentes, transferências bancárias (TEDs) de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), de 7/3/2008, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em 19/8/2008, não são
meras conjecturas, eles estão inscritos de forma indubitável nos extratos bancários acostados
aos autos (fls. 430 e 437 do evento 23 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000275-
65.2022.7.00.0000).
No Direito Penal exige-se a comprovação dos fatos. Assim, a prova bancária,
técnica e objetiva constitui importante elemento de certeza.
No que tange à autoria, o próprio acusado, em seu interrogatório, não negou o
recebimento dos valores, buscando apenas imputar-lhes uma origem lícita e desvinculada de
sua função pública. Contudo, as provas circunstancial e testemunhal produzidas
demonstraram o contrário, pois se confirmou o nexo objetivo entre os pagamentos e os atos
funcionais por ele praticados.
4.1. Análise dos embargos opostos pela defesa
A defesa requer a prevalência do voto proferido pelo Ministro José Barroso
Filho, a fim de alcançar a absolvição em razão da ausência de provas.
Sustentou, para tanto, a ausência de nexo de causalidade entre as condutas do
acusado e os atos funcionais, alegando que o valor recebido de R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais) decorreu de serviços lícitos prestados no meio civil, como patrocínio para
congressos ou consultorias.
O fundamento central do voto do Ministro José Barroso Filho para absolver o
General-de-Brigada Médico R/1 Marcio Andrade de Oliveira foi a ausência de provas
robustas para sustentar um decreto condenatório, o que levou à aplicação do princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.
Os dois principais argumentos e fundamentos jurídicos apresentados no voto
minoritário para justificar a absolvição foram: (i) ausência de prova da vantagem indevida,
pois embora a autoria e a materialidade dos fatos fossem incontestes, entendeu o Ministro que
não havia provas robustas de que os depósitos efetuados na conta do General foram oriundos
de vantagem indevida, elemento essencial para a consumação do crime de corrupção passiva;
(ii) fragilidade da prova apresentada pela acusação, cuja única testemunha foi o depoimento
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Sr. Ricardo Rangel Sohn, proprietário da Hospicath e colaborador premiado em outros
processos. Entendeu o Ministro José Barroso Filho que não se pode basear uma condenação
valendo-se exclusivamente da delação do corréu.
No entanto, para a maioria dos Ministros desta Corte, restou comprovada a
autoria e a materialidade do delito.
Contudo, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca,
que o recebimento das vantagens pecuniárias indevidas ocorreu em razão da função pública
exercida pelo General (então Tenente-Coronel) na chefia da Clínica de Hemodinâmica do
Hospital Central do Exército.
O elemento objetivo do tipo, o recebimento de vantagem indevida, restou
comprovado. O elemento subjetivo, o dolo, manifesta-se pela consciência e vontade de
receber o numerário sabendo ser indevido e em razão de sua função. O nexo de causalidade
entre a função de chefe da clínica de hemodinâmica e o recebimento é patente: os
pagamentos ocorrem em março e em agosto de 2008, e imediatamente após, o acusado
praticou atos de ofício essenciais para a contratação da Hospicath, tais como a requisição dos
materiais e a emissão de pareceres favoráveis que desclassificaram concorrentes.
O detalhamento fático revela que, em 6 e 7 de março de 2008, o acusado
recebeu R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – via cheque e TED – e, em 19 de agosto de 2008,
recebeu R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – via TED. Tais pagamentos se
deram de forma concomitante com os atos praticados em função de seu cargo, que
culminaram na adjudicação de itens de Pregões Eletrônicos (SRP 11/2008 e SRP 24/2008) em
favor da empresa Hospicath/Angio Center.
As alegações defensivas de que os valores recebidos se deram por serviços
prestados em atividade no meio civil restaram isoladas e inverossímeis, desacompanhadas de
qualquer prova documental que as sustentassem.
Ademais, o depoimento do colaborador premiado Ricardo Rangel Sohn
harmoniza-se perfeitamente com o vasto acervo probatório (extratos bancários, notas fiscais,
relatórios de IPM e pareceres técnicos assinados pelo acusado), reforçando a conclusão de
que os valores foram recebidos a título de propina.
A defesa invoca o princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência,
mas estes princípios somente se aplicam quando há dúvida razoável sobre a autoria ou a
materialidade. No presente caso, a autoria e a materialidade, inclusive o recebimento dos R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), foram consideradas incontestes até mesmo pelo
Relator da ação penal originária, Ministro José Barroso Filho.
Desse modo, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas,
afasta-se a prevalência do voto vencido, que absolvia o embargante, conforme requerido pela
defesa.
4.2. Análise dos embargos opostos pelo Ministério Público Militar
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar requer a exasperação da pena-base, fixada no
mínimo legal, e a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM. Pede,
ao final, que se decrete a perda do montante auferido ilicitamente com a prática dos crimes de
corrupção passiva, que alcançou R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), em valor
histórico, ou, então, que seja fixado o valor mínimo indenizável em favor da União.
O acórdão da ação penal originária, ao fixar a pena-base no mínimo legal em 2
anos de reclusão, considerou as circunstâncias de se tratar de réu primário e de bons
antecedentes, optando por afastar a agravante do § 1º por razões de política criminal, em face
dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade entre o injusto penal verificado e a
reprimenda estatal a ser atribuída. A corrente majoritária aplicou a continuidade delitiva, na
fração de 1/5, alcançando a pena definitiva o quantum de 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão.
Embora o pedido ministerial de majoração da pena e reconhecimento do § 1º do
art. 308 do CPM tenha sido acolhido pelo Relator destes embargos, Ministro Guido Amin
Naves, que fixou a pena em 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, entendo que, neste momento
processual, que a manutenção da pena fixada no acórdão é a medida mais prudente e
apropriada, pelos motivos que passo a expor.
Conforme consta no acórdão, ao realizar a dosimetria, observou-se o princípio
da discricionariedade regrada do magistrado, prevista no art. 69 do CPM. Ao afastar o § 1º do
art. 308 do CPM e manter a pena-base no mínimo legal, a Corte buscou a proporcionalidade
da sanção, especialmente considerando a primariedade e os bons antecedentes do acusado, o
que, embora questionável sob o prisma técnico da gravidade da conduta praticada contra a
Administração Militar, é uma manifestação soberana do Plenário, que sopesou as
especificidades do caso concreto.
De acordo com o julgamento da ação penal originária n.º 7000124-
02.2022.7.00.0000, cuja análise se aprofunda nestes embargos infringentes e de nulidade, a
condenação do General de Brigada Médico R/1 Márcio Andrade de Oliveira pela prática do
crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar (CPM), por três
vezes, em continuidade delitiva, restou incontroversa, pois demonstrada a autoria e a
materialidade delitivas.
O ponto fulcral da divergência reside na aplicabilidade, ou não, da majorante
contida no § 1º do referido dispositivo, que exacerba a reprimenda na hipótese de o agente
retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou o praticar infringindo dever funcional, em
consequência da vantagem indevida recebida.
A Corte, ao proferir o acórdão ora embargado, optou por afastar a referida
majorante, fundando-se em sólidos pilares que transcendem a mera discricionariedade, pois
se valeu de questões de política criminal e dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de adequar a reprimenda à real dimensão do injusto penal verificado
no caso concreto.
O Superior Tribunal Militar, ao exercer sua jurisdição, possui o dever de balizar
suas decisões não apenas pela subsunção fria do texto legal, mas pela ponderação de valores
que orientam a aplicação da lei penal, garantindo que o direito de punir do Estado se
concretize de forma justa e equânime.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A justificativa expressa no acórdão, ao mencionar "razões de política criminal e
em face dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade", deve ser interpretada como
um exercício legítimo da hermenêutica penal teleológica, que busca a aplicação do jus
puniendi de maneira calibrada, evitando o excesso punitivo.
A política criminal, nesse sentido, não é um fator subjetivo ou uma forma de
ignorar a lei, mas sim uma diretriz para a individualização da pena, consagrada no art. 5º,
inciso XLVI, da Constituição Federal.
O voto condutor do acórdão fixou a pena-base no mínimo legal de 2 anos de
reclusão, fundamentando essa escolha na primariedade e nos bons antecedentes do acusado.
Embora o montante de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) fosse vultoso, o
julgador sopesou as circunstâncias pessoais favoráveis, optando por uma reprimenda menos
grave.
A aplicação da majorante do § 1º, somada a uma exasperação da pena-base com
vetores negativos, como proposto no voto do Relator, eleva a pena de maneira exagerada.
Ao se manter o entendimento do acórdão de que os fatos, embora gravemente
ímprobos, não se amoldam ao § 1º do art. 308 do CPM por razões de proporcionalidade e de
política criminal, indica que a reprimenda estatal adequada já foi alcançada.
O papel do julgador, na dosimetria, é encontrar o ponto de equilíbrio entre a
reprovação do crime e a prevenção, observando as peculiaridades do agente. Assim, ao fixar a
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e ao aplicar a continuidade delitiva na fração de 1/5,
o acórdão embargado realizou a individualização da pena sob a ótica da suficiência,
rechaçando a tese da desproporcionalidade.
Nesses termos, há de prevalecer o acórdão embargado, nos seus exatos termos.
O Ministério Público Militar também insistiu na decretação do perdimento do
produto do crime (R$ 290.000,00) e na fixação de valor mínimo indenizatório em favor da
União, com base no art. 109 do CPM e art. 387, IV, do CPP, c/c art. 3º, “a”, do CPPM.
O acórdão rejeitou esses pleitos ao fundamentar que “o corruptor era agente
privado, e não agente público. Em virtude disso, não há perdimento ou indenização em favor
da Fazenda Pública, conforme preconizado no art. 109 do CPM.”.
Acerca da obrigação de reparar o dano, prevê o Código Penal Militar:
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Pública (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023.
II – a perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023.
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito;
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática.
Na estrutura do art. 109 do Código Penal Militar, a perda em favor da Fazenda
Pública é prevista no inciso II, referente a instrumentos, produto e proveito do crime.
O perdimento do proveito do crime de corrupção passiva, inequivocamente,
buscaria confiscar a vantagem indevida recebida pelo agente. Contudo, prevaleceu o
entendimento de que a origem privada dos recursos, no contexto daquela condenação, não
autorizaria o perdimento em favor da Fazenda Pública.
Reconheço que a perda de bens e valores auferidos ilicitamente é medida de
caráter confiscatório que visa a impedir o enriquecimento sem causa do agente e deve ser
aplicada em favor do ente lesado, que, no caso, é a Administração Militar. O crime é contra o
dever funcional, a probidade, e o erário é indiretamente lesado pelo desvio de conduta.
A parte final do dispositivo do acórdão foi categórica ao estabelecer o seguinte
desfecho: "... deixando de decretar o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou de seu
equivalente, bem como qualquer valor indenizatório, por falta de amparo legal."
Essa decisão não é meramente incidental, mas essencialmente fundamentada na
interpretação colegiada acerca da aplicação dos efeitos da condenação, especialmente em
crimes militares que envolvem corrupção, quando a origem da vantagem indevida provém de
agentes estranhos à Administração Pública.
A justificativa para a desnecessidade de decretação do perdimento do produto e
proveito do crime encontra-se exposta no voto que prevaleceu e fundamentou o acórdão. Este
parágrafo, ao abordar os pleitos acessórios do Ministério Público Militar, estabeleceu
explicitamente que:
Em relação aos outros pleitos do MPM (Evento 315), deixo de decretar o perdimento do
produto e proveito do crime, ou de seu equivalente, bem como deixo de fixar valor mínimo
indenizatório, considerando que o corruptor era agente privado, e não agente público. Em
virtude disso, não há perdimento ou indenização em favor da Fazenda Pública, conforme
preconizado no art. 109 do CPM.
Embora o valor configure proveito do crime, a decisão colegiada afirma a falta
de amparo legal para que esse proveito seja revertido diretamente à Fazenda Pública. A
argumentação implícita é que o prejuízo direto causado pelo recebimento da propina reside
na lesão ao dever funcional, mas a reparação dependeria de uma previsão legal específica que
obrigasse o agente corrompido a restituir esses valores à Fazenda Pública nesse tipo de
relação triangular (militar corrompido/particular corruptor/fazenda).
O Ministério Público Militar incluiu, adicionalmente ao perdimento,
requerimento de fixação de valor mínimo indenizatório, no montante histórico de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), com base no art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente ao Processo Penal Militar, por força do art.
3º, “a”, do CPPM.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o acórdão, ao negar a indenização, utilizou o mesmo fundamento
aplicado ao perdimento: "...deixando de decretar o perdimento do produto e proveito dos
crimes, ou de seu equivalente, bem como, qualquer valor indenizatório, por falta de amparo
legal."
Para a fixação do valor mínimo indenizatório, seria necessário que a Fazenda
Pública fosse reconhecida como vítima direta e que houvesse prova nos autos do valor exato
do prejuízo sofrido. Embora o crime de corrupção passiva, em tese, prejudique a
Administração Pública Militar, o dano penalmente reparável, no contexto do art. 387, IV, do
CPP, distingue-se do proveito do crime.
O proveito é a quantia recebida pelo acusado, mas o dano à Fazenda Pública é a
lesão abstrata à probidade, além do possível prejuízo concreto decorrente da aquisição de
materiais via pregão, influenciado pela propina, se houver sobrepreço ou danos materiais.
A decisão da Corte sugere que, na ausência de elementos probatórios que
quantificassem o prejuízo específico da Fazenda Pública, naquela circunstância específica, o
pleito indenizatório formulado com base no art. 387, IV, do CPP, não encontra amparo.
O acórdão unificou o tratamento dispensado ao perdimento e à indenização,
ambos afastados sob o manto da falta de amparo legal, dada a natureza privada do agente
corruptor. Tal decisão reflete um entendimento de política criminal e de observância à estrita
legalidade das consequências penais acessórias no Direito Penal Militar.
Portando, sem razão o MPM ao pugnar a aplicação da majorante, prevista no
§1º do art. 308 do CPM, bem como o perdimento do produto do crime e a fixação de um
valor mínimo indenizatório em favor da União.
4.3. Da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto
A defesa pleiteia, no caso de manutenção da condenação, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento no art. 125,
caput, inciso V, e § 1º, do CPM, baseada na pena concretizada de 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão.
Esta pena, conforme a redação do art. 125, V, do CPM, prescreve em 8 anos (se
o máximo da pena é superior a dois e não excede a 4 anos).
Ressalte-se que a data do último fato foi 19/8/2008 e o recebimento da denúncia
ocorreu em 25/2/2022. Assim, transcorreu o lapso temporal de 13 anos entre tais marcos, o
que indicaria, em tese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o prazo
de 8 anos.
O voto do Relator, Ministro Guido Amin Naves, elevou a pena para 7 anos, 1
mês e 9 dias de reclusão, e, com base nesta pena, reconheceu a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição retroativa. Com essa nova pena, nos termos do inciso IV do art. 125,
haveria a prescrição no prazo de 12 anos, pois a pena não excede a 8 anos.
Contudo, divirjo nesse ponto.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa ou intercorrente, é
aquela que se regula pela pena fixada na sentença/acórdão condenatório e pressupõe, como
regra, que a acusação não tenha recorrido, ou que o recurso do MPM tenha sido julgado
improcedente, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.
A redação do art. 125, § 1º, do Código Penal Militar estabelece:
Art. 125.
§ 1º. Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido,
a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo
do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º)
e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
Nos presentes autos, o Ministério Público Militar opôs embargos infringentes
contra o acórdão justamente para buscar a majoração da pena, o que, por si só, impede o
reconhecimento da prescrição retroativa neste momento.
O recurso ministerial obsta o trânsito em julgado da pena em concreto para a
acusação e suspende a eficácia do cálculo prescricional baseado unicamente na pena aplicada.
Se a prescrição fosse decretada agora, a pretensão recursal do MPM seria totalmente
esvaziada, o que não se coaduna com o sistema processual penal militar, que garante a ambas
as partes o direito de recorrer.
A prescrição retroativa é uma ficção jurídica que exige o pressuposto do recurso
exclusivo da defesa. A existência de recurso do Ministério Público Militar, buscando a
exasperação da pena, mantém o cálculo prescricional em abstrato, pela pena máxima
cominada, enquanto o recurso não for definitivamente julgado em desfavor da acusação.
A análise da prescrição, enquanto pendente o recurso do MPM, deve considerar
a potencial pena máxima que ao acusado pode vir a ser impingida, caso os embargos
infringentes do MPM sejam providos. Esta cautela é indispensável para evitar o risco de uma
absolvição prematura baseada em uma pena que pode ser significativamente alterada.
Assim, entendo não ser cabível declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva neste momento, devendo o processo prosseguir para o
julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, devendo ser assim feito
somente após o trânsito em julgado para a acusação.
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes e de
nulidade opostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa e de não acolhê-los, a fim de
manter o acórdão embargado, que condenou o General de Brigada Médico R/1 Márcio
Andrade de Oliveira à pena definitiva de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, como incurso
no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, por três vezes, deixando de
decretar a perda do produto do crime ou a fixação de valor indenizatório. Deixo de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em virtude de não ter havido o trânsito em
julgado para a acusação, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384041v6 e do código CRC 27061e61.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/05/2026, às 15:05:58
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384041 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000269-53.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMBARGADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, divergi, em
parte, do posicionamento adotado pela maioria dos integrantes do Plenário desta Corte, que
deu parcial provimento às insurgências opostas pela Procuradoria Geral da Justiça Militar
(PGJM) e pela Defesa, exasperando a pena imposta ao General de Brigada Médico R/1
MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de
reclusão, declarando extinta a punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, com fulcro no art. 123, IV, do Código Penal Militar (CPM).
Rogando vênias, acompanhei a Turma julgadora no tocante à manutenção da
condenação imposta ao Embargante e ao quantum da reprimenda privativa de liberdade
aplicada, discordando quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na
espécie.
Acerca dos pleitos de índole patrimonial - a possibilidade de decretação da
perda do produto ou proveito do crime, bem como a fixação de valor mínimo indenizatório
em favor da União -, filiei-me ao Voto-Vista da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, pelas razões que passo a expor.
1. Breve contextualização
Os Infringentes in tela foram opostos em face do Acórdão proferido por este
Tribunal, nos autos da Ação Penal Originária (APO) nº 7000124-02.2022.7.00.0000, em
10/12/2025, que, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
na Denúncia, nos termos do Voto prolatado pelo então Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Revisor do feito, no sentido de condenar o Réu por incursão no art. 308, caput, c/c o art. 80,
ambos do CPM, por 3 (três) vezes, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Ainda, foi denegado o benefício do sursis, estabelecido o regime prisional
inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
(CP) comum e o direito de recorrer em liberdade, deixando-se de decretar o perdimento do
produto e proveito dos crimes, ou de seu equivalente, bem como qualquer valor
indenizatório, por ausência de previsão legal.
Na ocasião, o Relator da APO, Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, votou pela
absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384977 .V78
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O
Ministro
PÉRICLES AURÉLIO
LIMA
DE
QUEIROZ
divergiu
essencialmente quanto à dosimetria da sanção aplicada e votou pela condenação do Acusado
como incurso no tipo penal ínsito no art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 3 (três)
vezes, fixando a pena unificada em 8 (oito) anos de reclusão, sem o benefício do sursis e
estabelecendo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. O Ministro
PÉRICLES não examinou a eventual incidência da prescrição retroativa pela pena em
concreto, com supedâneo na inocorrência do trânsito em julgado da demanda.
Irresignadas, tanto a Acusação quanto a Defesa opuseram Embargos
Infringentes.
Em seu inconformismo, a Defesa requereu a prevalência do voto absolutório, e,
subsidiariamente, a decretação da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
nos termos do art. 125, § 1º, do CPM.
Já a PGJM postulou a majoração da reprimenda imposta no Acórdão
embargado, com o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 308, § 1º, do
CPM. Também requereu a decretação da perda do montante auferido ilicitamente com a
prática dos crimes de corrupção passiva pelo Réu, no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais), ou, alternativamente, a fixação de valor mínimo indenizável, em favor da
União, nesse mesmo montante.
Os Embargos Infringentes foram apreciados na sessão ordinária de julgamento
de 7/5/2026. Naquela assentada, os Ministros GUIDO AMIN NAVES, Relator, acompanhado
pelo Revisor, Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, e pela maioria dos
membros desta Corte, votaram por dar parcial provimento ao recurso defensivo e ao
recurso ministerial, nos termos em epígrafe.
Na oportunidade, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu Voto-
Vista, divergiu da corrente majoritária, posicionando-se no sentido de rejeitar ambos os
Infringentes, a fim de manter incólume o Acórdão embargado. Todavia, a respeito dos pleitos
de índole patrimonial e de reconhecimento da pretensão punitiva pela pena em concreto,
indeferiu-os.
2. Razões de decidir
2.1. Da prescrição da pretensão punitiva
No tocante à tese defensiva de extinção da punibilidade, entendo não ser
possível reconhecer, neste momento processual, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa, consoante explanado no Voto-Vista, da lavra do Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
A sistemática prevista no art. 125, §1º, do CPM condiciona a incidência da
prescrição, regulada pela pena em concreto, à existência de trânsito em julgado para a
Acusação, circunstância não verificada na vertente hipótese.
Ressai dos autos que a PGJM interpôs os Infringentes em apreço, almejando a
majoração da reprimenda fixada no Acórdão embargado. Logo, enquanto pendente recurso da
acusação, apto a alterar o quantum sancionatório, não há como efetuar-se qualquer cômputo
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384977 .V78
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporal, para fins de incidência da prescrição na modalidade pretendida, sob pena de
esvaziamento da própria pretensão recursal deduzida pelo Órgão Ministerial de segunda
instância.
Nessa conjuntura, entendo que o reconhecimento da prescrição, na modalidade
retroativa, somente poderá ser analisado, após consolidado o trânsito em julgado para ambas
as partes, razão pela qual filio-me, nesse aspecto, à divergência inaugurada no Voto-Vista.
2.2. Da perda do produto ou proveito do crime e da fixação de valor mínimo
indenizatório
A PGJM formulou dois pedidos alternativos, um deles relacionado à perda do
produto do crime, correspondente aos R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)
recebidos ilicitamente pelo Acusado, nos termos do art. 109 do CPM; e, o outro, referente à
fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à União, nos moldes do art. 387,
IV, do Código de Processo Penal (CPP) comum, aplicado subsidiariamente ao CPPM.
O Voto do Ministro Relator deixou de apreciar o mérito dos referidos pleitos,
por entendê-lo prejudicado, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva. Em virtude disso, entendeu não subsistirem efeitos
secundários da condenação.
Com efeito, afastada a prescrição da demanda sub examine, entendo que os
pedidos de índole patrimonial formulados pela PGJM, cujo exame restou prejudicado, em
face da conclusão adotada pelo Ministro Relator, voltam a reclamar pronunciamento
jurisdicional sobre sua admissibilidade e viabilidade jurídica.
Com relação ao pleito de decretação da perda dos valores recebidos pelo
Acusado a título de vantagem indevida, a pretensão ministerial não merece acolhida. Embora
se reconheça a gravidade da conduta praticada e a natureza ilícita da quantia auferida pelo
Oficial General, a hipótese dos autos mostra-se desprovida de amparo jurídico para tal.
Isso porque os recursos em questão provêm de pagamentos efetuados por
particular (empresa HOSPICATH), circunstância impeditiva de sua reversão automática ao
patrimônio público, de onde não eram originários, inexistindo fundamento legal apto a
conduzir a controvérsia em sentido diverso.
De igual modo, não se vislumbram elementos suficientes para amparar o pedido
subsidiário de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, em favor da
Administração Castrense, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.
No ponto, perfilhei-me ao entendimento externado pelo Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, contudo, sob fundamentação própria, à qual mantenho-me
alinhado. A meu sentir, a regra inserta no art. 387, IV, do CPP não se aplica aos delitos
propriamente militares, submetidos à Justiça Militar da União. O CPPM disciplina, de forma
particular, o conteúdo e os efeitos da sentença condenatória no seio desta Justiça
Especializada, não havendo que se falar em aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum, quando inexiste qualquer lacuna na legislação processual militar no caso dos
autos.
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384977 .V78
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem embargo, observo que o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil
reais), correspondente aos recursos ilícitos recebidos pelo Acusado, não se confunde,
necessariamente, com prejuízo material efetivamente suportado pela União.
Nessa perspectiva, alinho-me à conclusão adotada pela corrente majoritária da
Ação Penal Originária, segundo a qual a reversão dos referidos valores em favor da Fazenda
Pública, nas circunstâncias específicas destes autos, carece de guarida no Códex Substantivo
Castrense.
Ausente, portanto, previsão legal hábil a respaldar a pretensão ministerial em
questão, inviabilizando, a rigor, o acolhimento do pleito indenizatório formulado.
3. Conclusão
Posto isso, votei nos seguintes termos:
- acompanhei o Relator dos Embargos Infringentes, no sentido da manutenção
da condenação do General de Brigada Médico R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA,
como incurso no art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 3 (três) vezes, com a
reforma do quantum de pena aplicado para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de
reclusão, nos moldes propostos no Voto condutor;
- com relação ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
ousei divergir, entendendo não caracterizada sua incidência, nesse momento processual,
acompanhando a conclusão adotada no Voto-Vista, da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA; e
- por fim, a respeito dos pleitos de índole patrimonial, votei no sentido de
rejeitá-los, acompanhando o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, quanto à negativa
do perdimento do proveito do crime, e denegando o pedido de fixação de valor mínimo a
título de reparação de danos, em favor da Administração Castrense, por ausência de previsão
legal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384977v78 e do código CRC 95115c26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/06/2026, às 15:11:56
7000269-53.2025.7.00.0000
40001384977 .V78
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR